Tribunal: TJES
Processo: 5025579-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025579-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INES NUNES CAMPOS CUNHA
RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025579-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE: INES NUNES CAMPOS CUNHA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais

.

A recorrente alega a ocorrência de cobrança indevida a título de "seguro prestamista" em contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira recorrida

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a efetiva cobrança do seguro no contrato especificado e se a parte autora apresentou prova mínima do fato constitutivo de seu direito
.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme o art.

6º, VIII, da Lei nº 8.078/90

.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art.

373, I, do CPC

.

Da análise dos autos e de reclamação administrativa prévia perante o PROCON, verifica-se que não houve o lançamento de cobranças referentes a seguro no contrato objeto da lide

.

A ausência de comprovação da cobrança afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar

.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor de instruir a petição inicial com elementos mínimos de prova que atestem a verossimilhança de suas alegações e o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.

98

;

CDC, art.

6º, VIII

;

CPC, arts.

373, I, e 487, I

;

CC, arts.

186 e 927

;

Lei 9.099/95, arts.

40 e 46

.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
INES NUNES CAMPOS CUNHA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15893722):
“
Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.”.

Em sede recursal, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15893723), sustentando ter sido lançada cobrança indevida a título de seguro prestamista no Contrato de Empréstimo Consignado. Em face disso, pleiteia a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos autorais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15893727).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 15893698).

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Infere-se dos autos que a parte autora reclama acerca de cobranças de seguro prestamista no Contrato de Empréstimo Consignado de nº 000000493087878 firmado com o recorrido (ID 15893696).

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, com relação a este contrato específico, não houve lançamento de cobranças referentes ao seguro.

Corrobora com este entendimento, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o teor da reclamação administrativa protocolada junto ao PROCON (ID 15893699, pág. 5). Nesse documento, a manifestação do órgão de defesa do consumidor, referente ao contrato nº 000000493087878, limitou-se à análise de uma possível irregularidade na taxa de juros, inexistindo qualquer referência à cobrança do seguro.

Nesse contexto, as cobranças alegadas pela recorrente não restaram devidamente comprovadas nos autos, o que o que afasta a conduta ilícita imputada ao recorrido, no teor do artigo 373, I do CPC.

Em consequência, mantenho a improcedência dos pedidos autorais, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte do recorrido, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)